Tribunal: TJDFT
Processo: 0710029-56.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710029-56.2020.8.07.0015 RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE FRACAO IDEAL NO CONDOMINIO SOLAR DE ATHENAS RECORRIDO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO VIVENDAS COLORADO II, CONDOMINIO RURAL VIVENDAS COLORADO II DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 36872493, porquanto a análise de interesse jurídico em contrarrazoar ou não o recurso interposto demandaria audiência das partes envolvidas, o que apenas retardaria o trâmite processual. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões em relação às demais partes agravadas. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do agravo, bem como da petição de ID no 35917464. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007